Tribunal: TJSP
Processo: 1008893-27.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APLICATIVO UBER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Bloqueio da plataforma digital da Uber. Possibilidade. Liberdade de contratar. Previsão de desativação e de bloqueio total ou parcial da plataforma no caso de se verificar o descumprimento dos termos e condições do contrato por parte do motorista.

Ementa:
APLICATIVO UBER. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. Bloqueio da plataforma digital da Uber. Possibilidade. Liberdade de contratar. Previsão de desativação e de bloqueio total ou parcial da plataforma no caso de se verificar o descumprimento dos termos e condições do contrato por parte do motorista. Constatação de que o autor não atingiu a nota mínima de avaliação pelos usuários do serviço de transporte. Hipótese em que o bloqueio da plataforma está fundado no exercício regular de direito da empresa. Sentença mantida.

Recurso de apelação não provido.